Tribunal: TJMT
Processo: 1012340-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 103818473):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDICAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INDICAÇÃO DE VALORES EM CARATER SUBSIDIÁRIO – AUSÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO – PARTE QUE DEFENDE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tese de excesso de execução contida nos Embargos à Execução e indicação de valor eventualmente devido, no caso, apresentou-se como argumento subsidiário, a ser conhecido somente se afastadas as teses principais destinadas anular e a extinguir integralmente a execução, do que ressai a conclusão inequívoca de inexistir valores incontroversos.
Nas razões do recurso, a recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 326 e 917 do CPC e suas derivações, ao argumento de que “apresentou pedidos subsidiários previstos no caput do artigo 326, e a decisão recorrida aplicou ao caso a situação prevista no parágrafo único do mesmo artigo, que trata de pedido alternativo”.
Aduz ainda que “a recorrida, ao declarar o valor que entende correto em sua ação de embargos, admitiu incontroversa a dívida em favor da recorrente no valor de R$ 28.615.375,25 – vinte e oito milhões e seiscentos e quinze mil e trezentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos”.
Assevera que “o direito aos subsídios permanece hígido até a presente data – e a prova documental demonstra isso, afastando a possibilidade de acolhimento da tese principal; e, segundo, porquanto a recorrida admite a existência do débito, tanto que apresentou conta atualizada no corpo dos embargos, que aponta a existência da parcela incontroversa do débito e, via de consequência, justifica o pedido de bloqueio imediato dos valores junto ao sistema BANCEJUD e posterior liberação em favor da credora”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial para “que seja determinada a penhora on line no valor de R$ 28.615.375,25 – vinte e oito milhões e seiscentos e quinze mil e trezentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos nos ativos de titularidade da recorrida e considerado incontroverso na peça de embargos, até decisão final deste recurso especial”. No mérito, “conheça e dê integral provimento ao presente Recurso Especial para, (III) reconhecer a negativa de vigência dos artigos de lei antes citados, e dar provimento ao Recurso Especial com a efetivação definitiva da penhora on line como requerido pela credora, restabelecendo, em qualquer das situações, o império da Lei Federal.”.
Recurso tempestivo e ausente o preparado por força da recorrente ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidões de ids. 106241985 e 106423465.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar a recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “há periculum in mora em face da possibilidade de evicção dos bens relacionados pela devedora na ação de embargos, ainda sem penhora ou mesmo sem avaliação e comprovação de existência e conservação dos bens ofertados em garantia. Ora, trata a execução de mais de 56 milhões de reais (valor de face), sem que a recorrente tenha a garantia processual que poderá excutir o patrimônio da recorrida, uma vez ausente, na ação de execução, a prática dos mínimos atos de constrição!”. (sic.)
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça